Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE MATRÍCULA. ÔNUS DA PROVA. FATO DESCONSTITUTIVO OU MODIFICATIVO. INADIMPLÊNCIA SEM PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. INÉRCIA PROLONGADA DA PARTE. INSTUTITO DA SUPRESSIO. DANOS MORAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado e ao réu os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos.
2. In casu, a instituição de ensino sustentou que a negativa de matrícula ocorreu em razão da inadimplência da aluna, mas não especificou o débito e não comprovou os fatos narrados. Tampouco demonstrou eventual recusa da seguradora em indenizar as despesas asseguradas na respectiva apólice.
3. A teoria da supressio tem por fundamento os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva que devem permear todas as fases do contrato. Assim, diante da inércia prolongada em exercer um direito, surge para a parte adversa uma legítima expectativa de que não serão mais exercidos, configurando renúncia tácita.
4. Havendo dúvida razoável com relação ao pleito perseguido, em razão da interpretação de cláusula contratual, que exigia a contratação de seguro em caso de eventual falecimento do responsável financeiro, não caracteriza o dano moral a recusa de rematrícula por ausência das condições contratuais.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.